Tribunal: TJPA
Processo: 0024805-60.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-29

Ementa:
EMENTA: APELAï¿1⁄2ï¿1⁄2O CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, DO Cï¿1⁄2DIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 244-B DO ECA. Requerida absolviï¿1⁄2ï¿1⁄2o da conduta tipificada no art. 244-B do ECA, por alegada inexistï¿1⁄2ncia de provas quanto a autoria desse crime, jï¿1⁄2 que nï¿1⁄2o demonstrado nos autos a real corrupï¿1⁄2ï¿1⁄2o do menor, alï¿1⁄2m de inexistir documento autenticado no processo que comprove de fato a menoridade. Pretensï¿1⁄2o infundada. Presente nos autos provas suficientes que demonstram a autoria do crime em questï¿1⁄2o, alï¿1⁄2m do que, o crime de corrupï¿1⁄2ï¿1⁄2o de menor ï¿1⁄2 crime formal, sendo prescindï¿1⁄2vel qualquer demonstraï¿1⁄2ï¿1⁄2o real da corrupï¿1⁄2ï¿1⁄2o do menor, nos termos da Sï¿1⁄2mula nï¿1⁄2 500 do STJ, bem como desnecessï¿1⁄2ria que a cï¿1⁄2pia do documento juntado aos autos esteja autenticada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISï¿1⁄2O UNï¿1⁄2NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0024805-60.2013.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Belém
APELANTE:
Deivid dos Santos Silva
ADVOGADO(A): Def. Púb. Alan Damasceno
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. José Haroldo Carneiro de Matos
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 244-B DO ECA. Requerida absolvição da conduta tipificada no art. 244-B do ECA, por alegada inexistência de provas quanto a autoria desse crime, já que não demonstrado nos autos a real corrupção do menor, além de inexistir documento autenticado no processo que comprove de fato a menoridade. Pretensão infundada. Presente nos autos provas suficientes que demonstram a autoria do crime em questão, além do que, o crime de corrupção de menor é crime formal, sendo prescindível qualquer demonstração real da corrupção do menor, nos termos da Súmula nº 500 do STJ, bem como desnecessária que a cópia do documento juntado aos autos esteja autenticada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal da Comarca de Belém, em que é apelante
DEIVID DOS SANTOS SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Deivid dos Santos Silva
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara de Crimes Contra a Criança e o adolescente da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias multa
pela prática da conduta tipificada no art. 155,
caput
, do CPB
, e a pena de 01 (um) ano de reclusão pela infração do crime constante no art. 244-B do ECA, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime aberto, penas estas substituídas por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia
que no dia 09 de novembro de 2013, por volta das 19h30min., o denunciado, na companhia de uma adolescente de apenas 16 anos de idade, adentraram na filial da empresa Lojas Americanas, situada à Av. Nazaré, nº 1175, bairro d Nazaré, e de lá furtaram 09 bermudas da marca Basic, avaliadas em R$ 16,99 cada uma, sendo que as referidas bermudas foram colocadas em uma sacola que os acusados já traziam consigo, no entanto, os mesmos foram flagrados pelas câmeras de monitoramento, sendo detidos quando passavam ao largo do caixa de pagamento.

Em razões recursais
, requer a defesa tão somente a absolvição do apelante quanto a prática do crime de corrupção de menor, por entender que tal corrupção não foi provada nos autos, além de inexistir documento idôneo que comprove que a adolescente era mesmo menor de 18 anos.

Em contrarrazões,
o
Parquet

manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do apelante.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (art. 244-B do ECA).

No que tange ao delito de corrupção de menor, entabulado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
, vejo que não há qualquer base legal para que esta tese possa prosperar, tendo em vista que, inicialmente, a participação do segundo elemento, Cátia Dolores Nunes Teixeira, durante a ação delitiva é incontroversa, bem como o fato de a mesma ser menor de idade, possuindo apenas 17 anos à época do crime, pois presente à fl. 24 dos autos anexos documento de identidade que comprova que a pessoa, Cátia Dolores Nunes Teixeira, era menor de idade quando do ato delitivo, não sendo prescindível que a cópia juntada ao processo encontre-se devidamente autenticada para que surta efeito, pois em caso de dúvida, deveria ter a parte insatisfeita contestado o presente documento em tempo hábil, o que não o fez, além do que, a constatação do crime de corrupção de menor, por ser crime formal, não necessita ser provada a afetiva corrupção do menor para que o crime se configure, sendo essa matéria já pacificada pelo STJ, que inclusive a sumulou no enunciado nº 500, com a seguinte redação: ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
¿

Nesse sentido
:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012) 2. "
Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
." (REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012) 3. Agravo regimental não provido.¿ (AgRg no AREsp 303440 DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)
Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento,
nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator